Tribunal: STF
Processo: ARE 1343023
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 103):
    “Apelação. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Art. 57, inciso I, alínea "b", da Lei n.° 9.615/98. Constitucionalidade e legalidade da cobrança. Alíquota devidamente fixada. Sentença mantida. Recurso improvido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 109), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 121).
    No RE (Vol. 3, fl. 125), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o São Paulo Futebol Clube sustenta violação aos artigos 146, III, "a"; 149; e 150, I, da Constituição Federal. 
    Alega, em síntese, “a inconstitucionalidade do art. 57, I, "b", da 9.615/1998 (Lei Pelé), pois tratando-se o tributo ali instituído de contribuição social, deveria ter sido objeto de Lei Complementar, e não Lei Ordinária” (Vol. 3, fl. 129). 
    Defende, ainda, ser “equivocado o entendimento apontado pelo v. acórdão de que referidas contribuições teriam natureza de CIDE (contribuição de intervenção no domínio econômico) (Vol. 3, fl. 130).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que não houve desrespeito à legislação invocada, bem como por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 4, fl. 47).
    No Agravo (Vol. 4, fl. 53), a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada, afirmando a existência de violação à Constituição e a inaplicabilidade do óbice da Súmula 279/STF.
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à ofensa ao artigo 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Por fim, a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico prescinde de edição de lei complementar. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte.
    2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.288.995-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/3/2021).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como pela desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. O Tribunal a quo afastou a alegação da ocorrência de bis in idem com espeque na legislação infraconstitucional aplicável (art. 57, I, da Lei 9.615/98). Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 710.133-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2014)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente